Tribunal: STJ
Processo: 0842649-37.2020.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882789 - MG (2025/0089116-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: VINICIUS JONATAS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL
PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial uma vez que a
1.
interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial
pela mesma parte e contra o mesmo acórdão atrai a incidência da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
Salvo a hipótese de interposição simultânea de recursos especial e
2.
extraordinário, não se admite o ajuizamento concomitante de dois
recursos distintos contra a mesma decisão judicial pela mesma parte.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de agosto de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA49443660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:18:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: 473ec5ca-8123-46fd-b217-c33bcc60663c

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882789 - MG (2025/0089116-2)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: VINICIUS JONATAS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA
DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E RECURSO ESPECIAL
PELA MESMA PARTE CONTRA O MESMO ACÓRDÃO.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA UNICIDADE
RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial uma vez que a
1.
interposição simultânea de embargos de declaração e recurso especial
pela mesma parte e contra o mesmo acórdão atrai a incidência da
preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal.
Salvo a hipótese de interposição simultânea de recursos especial e
2.
extraordinário, não se admite o ajuizamento concomitante de dois
recursos distintos contra a mesma decisão judicial pela mesma parte.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por FRANCISCO PEREIRA
SANTOS contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Sustenta a defesa que, conquanto tenha interposto embargos de declaração e
recurso especial simultaneamente, houve expressa menção ao caráter cautelar dos
aclaratórios, não havendo falar em afronta ao princípio da unirrecorribilidade nem em
preclusão consumativa.
Sustenta que tal conduta é admitida pela jurisprudência desta Corte,
especialmente nos casos em que os embargos visam ao pré-questionamento.
Requer a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo regimental.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49444230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:26
Código de Controle do Documento: f232020c-8c0c-49ce-aca7-01aeb3ef43c1

VOTO
O agravo regimental não merece provimento.
A decisão agravada não conheceu do recurso especial com fundamento na
preclusão consumativa, tendo em vista a interposição simultânea de embargos de
declaração e recurso especial contra o mesmo acórdão, circunstância que atrai a
aplicação do princípio da unicidade recursal.
Embora a parte agravante alegue que os embargos de declaração não alteraram
o conteúdo do acórdão embargado, e que tiveram finalidade exclusiva de
prequestionamento, verifica-se, dos elementos constantes dos autos, que a defesa interpôs
os aclaratórios contra o acórdão recorrido e, antes mesmo do seu julgamento, já interpôs
recurso especial, o que evidencia a interposição simultânea de dois recursos distintos
contra o mesmo acórdão.
Tal circunstância viola o princípio da unicidade recursal e atrai a aplicação da
preclusão consumativa. Nestes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. DOIS RECURSOS INTERPOSTOS. MESMA PARTE.
CONTRA MESMA DECISÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
SEGUNDO RECURSO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE
1. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no
caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma
decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, em virtude da preclusão
consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição
simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. A ressalva
a esse entendimento é a possibilidade de interposição de recursos especial e
extraordinário pela mesma parte e contra a mesma decisão. Contudo, esse não
é o caso dos autos.
2. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.783.434/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
17/3/2025
20/3/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL NA
PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. VEDAÇÃO.
Documento eletrônico VDA49444230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:26
Código de Controle do Documento: f232020c-8c0c-49ce-aca7-01aeb3ef43c1

PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNICIDADE
RECURSAL. ART. 1.024, § 5o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, a
interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão
impede o exame do que tenha sido protocolizado por último, haja vista a
preclusão consumativa e a observância ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões.
2. Não se aplica ao caso o art. 1.024, § 5o, do CPC/2015, que dispõe: "se os
embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do
julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte antes da publicação
do julgamento dos embargos de declaração será processado e julgado
independentemente de ratificação".
3. Referida norma trata de hipótese em que uma parte interpõe recurso
especial na pendência de julgamento de embargos de declaração opostos pela
outra parte, o que difere da situação dos autos, na qual tanto os aclaratórios
quanto o especial foram ajuizados pela mesma parte.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.617.415/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos,
Segunda Turma, julgado em
, DJEN de
).
19/2/2025
25/2/2025
Dessa forma, revela-se acertada a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA49444230 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/08/2025 16:17:26
Código de Controle do Documento: f232020c-8c0c-49ce-aca7-01aeb3ef43c1

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0089116-2
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.882.789 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08426493720208130024 10000233184225005 8426493720208130024
EM MESA
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOAQUIM JOSÉ DE BARROS DIAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VINICIUS JONATAS DOS SANTOS PEREIRA
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FRANCISCO PEREIRA SANTOS
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: VINICIUS JONATAS DOS SANTOS PEREIRA
ADVOGADO
: WENER CRISTIANO GOMES - MG076167
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605155113944;0191@
2025/0089116-2 - AREsp 2882789 Petição : 2025/0030030-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA49349517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 07/08/2025 11:07:36
Código de Controle do Documento: 8874E6DB-94E7-4875-B799-BBD0FC8B264C